Tribunal: TJMT
Processo: 1009625-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009625-32.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MERIENE FERNANDES CATALA - CPF: 284.731.591-87 (AGRAVANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - AUSÊNCIA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL - COBRANÇA INDEVIDA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS DE FORMA SIMPLES – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA –
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

A fixação do valor da indenização de cunho moral levou em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado, motivo pelo qual descabida qualquer modificação.

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de Agravo Interno de n. 1009625-32.2023.8.11.0041 interposto por
MERIENE FERNANDES CATALA
contra decisão monocrática proferida em sede de recurso de apelação, que foi interposto pela própria ora agravante na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Reparação de Indébito e Reparação por Danos Morais”, onde litiga com
BANCO BMG S.A
perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Sentença sob ID. 206587164 em que o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão exposta, com resolução do mérito, para: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado devido à falta de manifestação volitiva da requerente; b) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento da demandante, a serem comprovados em sede de liquidação de sentença; c) condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora.

Apelação juntada sob ID. 206587166 pelo BANCO BMG S.A alegando que inexiste qualquer prática de ato ilícito, mesmo porque, agiu no exercício regular de direito.

Requereu em apelo o afastamento da indenização por dano moral, e que não efetuou qualquer cobrança indevida, sendo legitima a relação jurídica existentes entre as partes.

Postulou subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório para um valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da impossibilidade da devolução de valores, caso contrario que sejam devolvidos na forma simples, ante a inexistência de má-fé e cobrança indevida, após a compensação dos valores disponibilizados.

Preparo devidamente recolhido sob ID. 206587169.

Contrarrazões de apelo sob ID. 206587171.

Decisão monocrática juntada sob ID. 210069183 em que o relator deu parcial provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, para que os valores descontados indevidamente da aposentadoria da parte apelada sejam ressarcidos na forma simples.

Agravo interno juntado sob ID. 212875667 pela parte autora MERIENE FERNANDES CATALÁ requerendo provimento para que os valores indevidamente descontados sejam restituídos em dobro, porquanto comprovada a má-fé do agravado ao realizar inúmeras cobranças via telefone e apresentar diversas justificativas infundadas quando instado a se manifestar extrajudicialmente.

Contrarrazões de agravo interno sob ID. 216057680

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantenho o entendimento registrado em decisão monocrática.

Em sentença o magistrado diretor pontuou:

“(...)

No caso posto em apreciação, observa-se que a requerida limitou a colacionar aos autos algumas faturas do cartão de crédito supostamente contratado pela Autora, juntando áudio em que a Autora adere a contratação do cartão, todavia, sem anexar as etapas seguintes da contratação eletrônica, o contrato firmado entre as partes, com captação de biometria facial e documentos, informações de eventual desbloqueio de cartão, realização de saques ou de utilização para outros fins.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que a Autora anuiu com a contratação de cartão de crédito, contudo, não teria utilizado, tanto é que no momento da contratação questiona se os descontos somente se efetivaria com a utilização, fato este respondido positivamente pela atendente da Requerida, informando inclusive que o cartão estaria bloqueado e existiria limite pré-aprovado.

Não desincumbindo a Requerida em comprovar a existência de desbloqueio e utilização do referido cartão, seja para compras ou “saques”.

Portanto, a requerida não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do autor ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

Diante disso, é o caso julgar procedente a pretensão, a fim de declarar a nulidade contratual na modalidade “Cartão de Crédito Consignado”, determinando a condenação do requerido à restituição em dobro de valores debitados na folha de pagamento do demandante.”

Insta consignar conforme os documentos acostados (id- 206586828 - Pág. 1), a parte autora, de fato teve descontos extras em seu beneficio mensal de aposentadoria, decorrente de suposto contrato de empréstimo consignado junto ao Banco/apelante, que entendeu a sentença ser ilícito.

Neste contexto, o ponto central do litígio se deve à verificação da legalidade do suposto débito, ora questionado pelo autor/apelado em relação ao banco/apelante, a qual deu origem a presente controvérsia, bem como a verificação da responsabilidade civil do banco/apelante pelo alegado dano moral sofrido pela autora.

Nessa esfera, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Não é possível o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, devendo ser observada aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, o banco/apelante ao invés de apresentar provas a fim de se eximir de sua falha na prestação do serviço, este se limitou em sustentar a existência da contratação.

Desta maneira, o fato de o consumidor não ter assinado um contrato ou autorizado à contratação do empréstimo, demonstra com clareza a abusividade da requerida, que simplesmente realizou um empréstimo sem a solicitação e conhecimento do consumidor.

Reforçando à esse entendimento, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 14, dispõe que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, ou seja, independente de culpa, sendo que o fornecedor somente poderá se eximir da sua obrigação se comprovar as excludentes do parágrafo 3o do mencionado artigo.

Nos termos do § 3o, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que a culpa pelo evento é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Desta feita, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pela autora/apelante (descontos indevidos) e a conduta do Banco/apelante, ao promover os descontos indevidos, conjuntura toda essa que ultrapassou a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral passível de reparação.

Desse modo, deve a instituição financeira apelante responder pelos danos morais, consoante disposto no art. 186 c/c art. 927, ambos do CC/2002, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao montante fixado a título de indenização de cunho moral
, tenho que não assiste razão à requerida, ei que, se tratando da ausência de regras legais, fica ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Verifico que o juízo
a quo
logrou êxito ao atribuir o valor indenizatório, pois avaliou de forma soberana e imparcial, a fim de proporcionar de forma adequada a prestação jurisdicional, com o merecido conforto material, como forma de compensação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais em que a Autora/Recorrida alega que não contratou o empréstimo descontado de sua conta corrente. 2. Embora a parte Requerida/Recorrente aduza a legitimidade das cobranças, afirmando que se tratou de um contrato de renegociação de dívida, fixado em 72 parcelas mensais, cada qual no valor de R$ 641,40 (seiscentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) e celebrado no caixa eletrônico, com utilização de senha e cartão pessoal, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. 3. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. 4.Desta forma, correta a sentença que determinou a devolução dos valores descontados indevidamente, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais, porquanto o reclamante sofreu com o fato de razoável valor não estar disponível para uso, bem como por ter tentado a solução administrativa, sem êxito. 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma. 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8. Recurso conhecido e improvido. 9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.” (N.U 1000630-66.2022.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

Nessa linha de raciocínio, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente para compensar o demandante.

No tocante, aos descontos indevidos
, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Dessa forma, determino que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE NO CASO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé da parte demandante apta a exigir a devolução em dobro do valor cobrado, concluindo pela repetição do indébito na forma simples. A alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo que o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1574656 SP 2015/0303047-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Com essas considerações, mantenho a decisão monocrática de parcial provimento, que somente reformou a sentença para que os valores descontados indevidamente sejam ressarcidos na forma simples.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024